Tribunal: STF
Processo: AI 527089
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO. 
   Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo, 
   conhecendo-o ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigo 
   544 e 545 do Código de Processo Civil).

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO DE RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE TEMA DE 
   ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. Se o acórdão proferido está lastreado em 
   interpretação do artigo 485 do Código de Processo Civil, não se 
   abre o acesso, considerado o recurso extraordinário, ao Supremo 
   Tribunal Federal. Isso ocorre quando afastada a violência à 
   literalidade de dispositivo de lei, tendo em conta julgados no 
   sentido do entendimento constante do acórdão 
   rescindendo.

	AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do 
   exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do 
   artigo 557 do Código de Processo Civil.